Tribunal: TJBA
Processo: 8007052-77.2020.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007052-77.2020.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ORLANDO ZIFIRINO ELIAS e outros

Advogado(s)
:
JERBSON ALMEIDA MORAES

APELADO: LIDIA MARCIELLE ALVES DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
JERBSON ALMEIDA MORAES

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS. COMODATO VERBAL. POSSE PRECÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INDENIZAÇÃO POR FRUIÇÃO. BASE DE CÁLCULO E PERCENTUAL MANTIDOS. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pela Ré contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de reintegração de posse, determinando a restituição do imóvel ao Autor e condenando a Ré ao pagamento de indenização por fruição no importe de 0,5% sobre o valor do bem, desde o recebimento da notificação extrajudicial até a efetiva desocupação.

2. Recurso adesivo interposto pelo Autor, requerendo a majoração do percentual da indenização para 1%, sob alegação de prejuízos decorrentes da ocupação indevida e natureza comercial do imóvel.

II. Questões em discussão

3. Verificar se a ocupação por comodato verbal confere ao comodatário direito possessório após o fim do contrato.

4. Avaliar a adequação da base de cálculo e do percentual fixado para a indenização por fruição.

III. Razões de decidir

5. A ocupação do local litigioso pela Ré decorreu de um incontroverso comodato verbal, o que configura posse precária da comodatária, que não detém de proteção possessória, conforme art. 1.208 do CC.

6. A Ré foi notificada para desocupar o imóvel, tornando injusta a continuidade de sua permanência e atraindo o dever de indenizar decorrente da recusa.

7. A indenização fixada em 0,5% do valor venal do imóvel mostra-se correta, sendo os parâmetros proporcionais e razoáveis à casuística.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos conhecidos e desprovidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS
, pelos motivos expostos no voto do Relator.